Tribunal: TJMT
Processo: 1008845-97.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1008845-97.2020.8.11.0041
APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
APELADA: DANILO JORGE DA CRUZ COELHO.
EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEC. LEI No 911/69 – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – DESCABIMENTO – CITAÇÃO POR EDITAL – LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – ART 256 CPC – POSSIBILIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para a extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC, é necessária a intimação dos advogados da parte autora, além da intimação pessoal desta última, sob pena de nulidade da sentença.
Nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
Comprovação do envio da carta registrada com aviso de recebimento (AR) para o endereço informado no contrato.
A citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando. Segundo entendimento do STJ, em se tratando de citação por edital não basta a simples afirmação do autor de que o réu se encontra em local incerto e não sabido, competindo ao juiz averiguar a veracidade da assertiva.
Restou comprovado o esgotamento das diligências de encontrar o Réu, para fins de citação, por terem resultado todas infrutíferas.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de apelação cível interposta por BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros, que, nos autos Ação de Busca e Apreensão no 1008845-97.2020.8.11.0041, movida em face de DANILO JORGE DA CRUZ COELHO, julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, III, § 1o, do CPC, por abandono da causa.
Nas razões do recurso, de Id. 7830624, o banco recorrente refuta a extinção, sob o principal argumento de que seria necessária a intimação pessoal da parte e de seus advogados, para suprir toda e qualquer falta no prazo de 05 (cinco) dias.
Tece considerações sobre os princípios da primazia da resolução do mérito, da economia e da celeridade processual.
Forte nesse argumento, busca a reforma do decisum e o consequente provimento do recurso.
Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.
É o relatório.
Decido.
Muito embora o banco autor tenha sido intimado por meio de seus advogados, é certo que a nulidade ocorreu em virtude da ausência de intimação pessoal, antes da extinção do feito por inércia, com a advertência de extinção do feito.
Não se pode admitir a extinção do feito por inércia, sem a devida intimação dos advogados da parte autora, sob pena de flagrante cerceamento de defesa.
Desse modo, na falta da necessária intimação do Apelante, não há que se falar na incidência do art. 485, inciso III, do CPC, devendo ser cassada a sentença.
Sobre o tema, elucida o Prof. Humberto Theodoro Júnior:
“A inércia das partes diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do processo, faz presumir desistência da pretensão à tutela jurisdicional. Equivale ao desaparecimento do interesse, que é condição para o regular exercício do direito de ação. (...) Em qualquer hipótese, porém, a decretação não será de imediato. Após os prazos dos incisos II e III do art. 485, o juiz terá, ainda, que mandar intimar a parte, pessoalmente, por mandado, para suprir a falta (isto é, dar andamento ao feito), em 48 horas. Só depois dessa diligência é que, persistindo a inércia, será possível a sentença de extinção do processo por provável abandono de causa, bem como a ordem de extinção do processo (art. 267, § 1o). A intimação pessoal da parte, exigida textualmente pelo Código de Processo Civil, visa a evitar a extinção em casos que a negligência e o desinteresse são apenas do advogado, e não do sujeito processual propriamente dito. Ciente do fato, a parte poderá substituir seu procurador ou cobrar dele a diligência necessária para que o processo retome o curso normal.” (Curso de Direito Processual Civil, 50a, Fev. 2016. ed. vol. I, p. 285 – sem destaques no original).
A propósito, colhem-se os precedentes deste Sodalício:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA - FALTA DE INTIMAÇÃO DO PROCURADOR QUE ANTECEDESSE A INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO NÃO OBSERVADA – DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO. A extinção do processo por abandono da causa pelo exequente (art. 485, inc. III, do CPC) exige a sua intimação pessoal para que pratique o ato em cinco dias (art. 485, §1o, do CPC). No caso sub judice, contudo, em face de o processo ter sido extinto sem a prévia intimação do procurador da parte exequente para promover o prosseguimento do processo, impõe-se a desconstituição da sentença. Situação em que a intimação foi feita diretamente ao exequente, sem que antes fosse intimado o seu advogado. (N.U 0027650-96.2012.8.11.0041, Ap 146259/2017, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018)
Assim, não atendida a exigência legal prevista no § 1o do art. 485 do CPC, qual seja, a intimação pessoal da parte autora, imperiosa a anulação da sentença e a retomada do prosseguimento do feito, na origem.
De outra banda, constata-se que a notificação foi encaminhada por AR ao Apelado (Id. 70655491), tendo sido recebida.
O STJ tem entendimento pacífico sobre o reconhecimento da validade da notificação, confira:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DE TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial por meio de cartório de títulos e documentos, entregue no endereço do devedor, dispensada a notificação pessoal. Precedentes...”. (AgRg no AREsp 656161/MG, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.06.2015)
Este Tribunal tem se posicionado no mesmo sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE PELO MOTIVO “MUDOU-SE” - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO. A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, e pode se dar por meio de carta registrada com aviso de recebimento. Súmula no 72 STJ: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”Não demonstrado o efetivo recebimento da notificação extrajudicial pelo motivo “mudou-se” e considerado que o credor não esgotou os meios de localização e notificação do devedor, não restou comprovada a mora, necessária à busca e apreensão do bem.Em razão do efeito translativo e considerada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, é o caso de extinguir a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV e §3o, do CPC.” (RAI No 1008840-72.2018.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – ENCAMINHAMENTO DA NOTIFICAÇÃO -. ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR, AINDA QUE POR TERCEIRO – NECESSIDADE – MORA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – DESÍDIA CONFIGURADA – RECURSO IMPROVIDO.“A orientação do STJ é no sentindo de que para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor. Precedentes”. (TJMT – RAC No 147930/2017 – 4o Câmara de Direito Privado – Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges –DJ 31/01/2018)Na hipótese vertente, a exigência não se aperfeiçoou, pois a notificação, em que pese ter sido encaminhada para o endereço constante do contrato, retornou ao remetente com a informação de “mudou-se”. E inexistindo comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.o, § 2.o do Decreto-lei 911/69, escorreita a r. sentença singular. Sendo a parte devidamente intimada para cumprir a ordem de emenda, não atendendo ao seu cumprimento, correta a sentença que extingue o processo por indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. art. 485, I e art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.” (RAI No 0006106-48.2017.8.11.0018, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018) - grifei.
Por fim, por meio dos documentos colacionados aos autos, constato que houve diversas tentativas de citação do Réu\Apelado, sejam nos endereços fornecidos pela parte autora, bem como naquele fornecido após expedição de ofícios.
Nos termos do Código de Processo Civil, em seu art. 256, II, será cabível a citação por edital quando ignorado ou incerto o lugar em que se encontra o réu, como é o caso dos autos, verbis:
Art. 256. A citação por edital será feita:
(...)
II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;
(...)
Sendo assim, assevera o Superior Tribunal de Justiça que: Em se tratando de citação por edital não basta a simples afirmação do autor de que o réu se encontra em local incerto e não sabido, competindo ao juiz averiguar a veracidade da assertiva (Resp n. 132.169-SP, 3a Turma, STJ, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, julgado em 06.05.99, DJU 14.06.99, p. 185).
No caso em tela, o Apelante comprovou que diligenciou, sem êxito, para a citação do Apelado, bem como que, após a negativa de citação no endereço constante no contrato, buscou outros meios de viabilizar a localização destes, sem obter sucesso.
Desta forma, verifica-se que a pretensão recursal da parte apelante deve ser acolhida, por estar comprovado o esgotamento das diligências no sentido de tentar encontrar a parte demandada, para fins de citação, por terem resultado todas infrutíferas.
Com essas considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para desconstituir a sentença de primeiro grau e determinar o regular processamento do feito, perante o Juízo originário da demanda, por meio de citação editalícia do Réu\Apelado.
Fica mantida a decisão liminar, que autorizou a busca e apreensão do veículo.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator